Tribunal: TJSP
Processo: 2327231-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itupeva. ICMS declarado e não pago. Penhora de ativos financeiros da empresa. Sisbajud. Modalidade "teimosinha". –
1. Decisão. Nulidade. A decisão, de acordo com a linha de raciocínio adotado pelo juiz, está suficientemente fundamentada e não obstou a interposição do recurso. A decisão está em consonância com os parâmetros processuais e expõe a convicção do julgador, não se

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itupeva. ICMS declarado e não pago. Penhora de ativos financeiros da empresa. Sisbajud. Modalidade "teimosinha". –
1. Decisão. Nulidade. A decisão, de acordo com a linha de raciocínio adotado pelo juiz, está suficientemente fundamentada e não obstou a interposição do recurso. A decisão está em consonância com os parâmetros processuais e expõe a convicção do julgador, não se entrevendo afronta aos art. 93, IX da CF e art. 489, § 1o do CPC. As questões devolvidas ao tribunal serão analisadas neste momento e eventuais vícios supridos nesta instância recursal. Preliminar rejeitada. –
2. Penhora. Dinheiro. O art. 11 da LF no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, e o art. 835 do CPC tratam da ordem de preferência a ser obedecida para fins de penhora ou arresto de bens, elencado o dinheiro na primeira posição dos aludidos róis. A execução é feita no interesse do exequente e, nos termos do art. 805, 'caput' do CPC, apenas quando o exequente puder promover a execução por vários meios o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. Não é o caso dos autos, em que até o momento, não obstante a executada tenha se defendido, sem sucesso, não garantiu o juízo nem nomeou bens à penhora, além de não ter aderido ao programa de regularização da LE no 17.293/20. –
3. Penhora. Dinheiro. 'Teimosinha'. A modalidade 'teimosinha' consiste em um sistema que reitera automaticamente ordens de bloqueio de numerário depositado em contas bancárias; foi desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça e exige que o magistrado registre a quantidade de vezes que a ordem será reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o cumprimento da obrigação. O procedimento pode ser adotado em determinadas situações por até trinta dias e não se entrevê erro ou abuso na sua aplicação. Aqui a penhora na modalidade "teimosinha" iniciou em 21-8-2023, com repetição até 20-9-2023, mas foi suspensa em 13-9-2023, portanto perdurou menos de trinta dias com o bloqueio de R$-23.799,98. Ao contrário do que alega a agravante, foi feito apenas uma penhora na modalidade "teimosinha", pelo período de 24 (vinte e quatro) dias, medida esta que se mostrou efetiva e razoável, ante as peculiaridades do caso. – Agravo desprovido.